Tribunal: CARF
Processo: 10814.722045/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10814.722045/2015-11
RESOLUÇÃO
3001-000.663 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
eficiência e celeridade:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.663 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.722045/2015-11
2
Trata-se de processo administrativo fiscal no qual restou constituído, pela
Autoridade Aduaneira, nos termos do art. 142 do CTN (Código Tributário
Nacional), crédito tributário, pelo lançamento (Auto de Infração), no valor total de
R$ 934.077,69, conforme Demonstrativo Consolidado à fl. 2.
O crédito tributário se refere à multa de conversão da pena de perdimento,
conforme detalhado nas linhas seguintes deste Relatório.
O contribuinte, ora Impugnante, tomou ciência do Auto de Infração em
26/03/2015 (ciência pessoal) à folha 421 do processo digital. Em 27/04/2015
apresentou impugnação de fls. 447 a 455.
A Autuação.
Nos termos da autuação fiscal e dos documentos que instruem o processo,
assevera a Autoridade Tributária e Aduaneira que a subscreveu haver apurado e
constatado (conf. Auto de Infração de fls. 5 e ss.), que:
1. “MERCADORIA SUJEITA A PERDIMENTO - NÃO LOCALIZADA, CONSUMIDA OU
REVENDIDA - a autuada - DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ 33.461.740/0022-09 -
é beneficiária, neste aeroporto internacional, do Regime Aduaneiro Especial de
Depósito Afiançado (DAF), habilitada pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) n° 32,
de 06 de julho de 2004 (DOU 22/07/2004)”;
2. Que “o Regime Aduaneiro Especial de Depósito Afiançado (DAF), previsto nos
arts. 488 a 492 do Decreto n° 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro - é definido
pelo art. 488 como aquele que permite a estocagem, com suspensão do
pagamento dos impostos federais, da Contribuição para o PIS/PASEP - Importação
e da COFINS - Importação, de materiais importados sem cobertura cambial,
destinados à manutenção e ao reparo de embarcação ou de aeronave
pertencentes à empresa autorizada a operar no transporte comercial
internacional, e utilizadas nessa atividade. A Instrução Normativa (IN) SRF n° 409,
de 19 de março de 2004, é a que disciplina a operacionalidade do regime”;
3. Que “durante a sua vigência, a autuada registrou, dentre outras, as Declarações
de Importação (DI) de admissão de mercadorias no DAF, conforme planilha anexa.
Em procedimento de conferência realizado pela EDAEX (Equipe de Exportação)
relatado pelo Memorando ALF/GRU/SEDAD/EDAEX n.° 003/2015, de 26 de
fevereiro de 2015, constatou-se que as mercadorias citadas na planilha anexa
foram reexportadas fora do prazo de permanência regular, ou seja, 05 (cinco)
anos contados a partir do desembaraço para admissão do Regime DAF, conforme
arts. 16, 17 (incisos I e II c/c seu § 40) e 18 da IN n° 409/04”;
4. Que “uma vez que as mercadorias não foram regularmente reexportadas e não
mais se encontram fisicamente no estoque da beneficiária, não podendo, pois,
serem apreendidas, visando à aplicação da pena de perdimento, é lavrado o
presente Auto de Infração para a cobrança da MULTA estipulada no art. 73 da Lei
n.° 10.833/03”.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.663 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.722045/2015-11
3
A Impugnação
Consoante referenciado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 242 a 253),
na qual alega, em apertado resumo:
1. Que “a Impugnante é Companhia Aérea que, autorizada para funcionar no
Brasil por intermédio de Decreto publicado em 26 de julho de 1956 (ANEXO I), é
empresa regular de transporte aéreo”; e que “as mercadorias importadas pelo
Regime Especial de Depósito Afiançado referidas no lançamento efetuado pelo
Fisco Federal são de uso exclusivo da Impugnante, sendo utilizadas basicamente
para serviços de catering- comissaria de bordo (alimentos e bebidas servidas a
bordo), reposição de peças para manutenção da aeronave, bem como para
vestimentas aos tripulantes (uniformes)”;
2. Que “o processo de reexportação sempre atendeu aos trâmites de rotina,
sendo certo que após as mercadorias serem lançadas no sistema disponibilizado
pela Receita Federal- R2 TECH (utilizado para o lançamento das mercadorias
submetidas ao regime de depósito afiançado), são emitidas, posteriormente, as
faturas que são impressas e encaminhadas à Receita Federal por meio de um
envelope. No caso em foco, houve um equívoco administrativo de ordem
meramente burocrática, por parte da empresa terceirizada da Impugnante-
TRISTAR HANDLING SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, porquanto tais faturas não
restaram encaminhadas por meio do envelope, conforme costumeiramente
praticado pela empresa, embora a reexportação tenha sido realizada no prazo
legal”;
3. Que “a Impugnante importa as mercadorias da Alemanha, mediante emissão
das Declarações de Importação que são acompanhadas das AWB (conhecimentos
aéreos), em que consta a descrição dos produtos importados que são lançados no
sistema informatizado R2 TECH, disponibilizado pela Receita Federal para cumprir
o Regime especial de Depósito Afiançado, o qual atende a Cia Aérea Internacional,
que utiliza em sua operação as mercadorias advindas do exterior”;
4. Que “o fato (saída das mercadorias, ou seja a reexportação) e o registro
ocorreram no prazo legal”; que “ao gerar a fatura via sistema, ela é registrada e
averbada na Receita Federal, sendo recebido pelo usuário um código DDE, que
será salvo no sistema e impresso para encaminhamento ao referido órgão,
juntamente com os documentos que instruem o processo de reexportação. A
Receita Federal promoveu a presente autuação, sob o fundamento de que a
Impugnante não procedeu somente ao procedimento de emissão de fatura e
encaminhamento por meio de um envelope (o qual deveria ter sido efetuado pela
empresa TR1-STAR SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, a qual na época exercia este
ofício), e com isto pretende indevidamente exigir o pagamento de PIS/COFINS
(sic)”;
5. Que “ocorre, entretanto que no sistema R2 TECH restaram registrados todos os
destinos dos produtos, inclusive apontam-se em quais voos os mesmos foram
aproveitados, comprovando a reexportação efetivada no prazo legal. Vale dizer, a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.663 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.722045/2015-11
4
Receita Federal possui amplo acesso ao sistema R2 TECH e pode constatar que a
reexportação ocorreu tempestivamente”;
6. Que “a Impugnante anexa à presente defesa as telas extraídas do próprio
sistema disponibilizado pela Receita Federal (R2 TECH), as quais atestam de forma
fidedigna que foi conferida baixa às mercadorias no prazo de cinco anos previsto
no artigo 16 da Instrução Normativa de 409. Cumpre observar que nas telas
consta o produto importado e sua saída (reexportação) no prazo legal, com
indicação do voo e número de passageiros, a revelar todos os dados necessários a
comprovar a regular reexportação ocorrida”;
7. Que “é preciso consignar que o equívoco causado por falha humana quanto à
emissão de fatura não retira a boa-fé e a conduta idônea da Impugnante”;
8. Que “ocorreu que a Impugnante, por equívoco de ordem administrativa
cometido pela empresa terceirizada- TRISTAR HANDLING, deixou apenas de
introduzir as faturas que são extraídas do sistema R2 TECH no envelope e
encaminha-lo para a Receita Federal, a despeito ter sido registrado que houve a
efetiva reexportação, com saída das mercadorias, para utilização exclusiva nos
voos promovidos pela Impugnante. Necessário abordar ainda que todas as
mercadorias as quais restaram lançadas no sistema R2 TECH tiveram a sua
reexportação efetuada no prazo de 5 anos preconizado pelo artigo 16 da
Instrução Normativa 409 editada pela Receita Federal”;
9. Que “a reexportação efetivamente ocorreu no prazo de 5 anos, uma vez que as
mercadorias foram efetivamente destinadas ao consumo durante o voo (quer
sejam alimentos, pneus, peças de manutenção), com a correspondente anotação
no sistema R2 TECH, na época, repita-se, da ocorrência dos fatos. Em anexo,
juntam-se cópias impressa das telas do Sistema de Controle por Depósito
Afiançado R2 TECH, que comprovam minuciosamente a reexportação dos
produtos objeto do presente autor de infração e da data ocorrida”;
10. Que “a reexportação ocorreu efetivamente e o registro da saída à época da
mercadoria junto ao sistema R2 TECH disponibilizado pela Receita Federal, sendo
certo que a Impugnante apenas deixou de emitir a fatura e encaminha-la ao
órgão, o que pode ensejar apenas descumprimento por obrigação acessória”;
11.Que ocorreu um “equívoco, uma vez que lançou em dois autos de infração
distintos a mesma mercadoria: 1 unidade - pneu no valor de R$ 22.497,45 em
20/02/2006, constante da Declaração de Importação 06/0201607-4, que consta
no presente Auto de Infração n° 0817600/00095/15 e também no auto de
infração 0817600/00107/15, sendo certo que foi lançado apenas 1 unidade da
referida mercadoria, cabendo a sua exclusão, porque vedado o "bis in idem".”;

O Acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Assunto: Regimes Aduaneiros

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.663 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.722045/2015-11
5
Data do fato gerador: 23/03/2015
REGIME
ADUANEIRO
ESPECIAL
DE
DEPÓSITO
AFIANÇADO
(DAF).
DESCUMPRIMENTO. MERCADORIA SUJEITA A PERDIMENTO.
A não apresentação do despacho de reexportação devidamente concluído
configura inadimplemento do regime. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
No seu recurso voluntário a recorrente esgrime, em síntese, o que segue:

Prescrição intercorrente, dada a paralisação do processo por mais de 3 entre a
impugnação e o acórdão da DRJ;

que a reexportação de fato restou efetuada no prazo assinalado pela Instrução
Normativa 409, como atestam as telas fornecidas pela própria Recorrida, o que
afasta a incidência de imposto, ante a inexistência de fato imponível, como
preceituado na lei e na uníssona jurisprudência;

que inexiste previsão legal para emissão de faturas alocadas em envelope
contendo as reexportações, o que afronta princípio da legalidade;

que não houve o fato gerador de impostos, que é a nacionalização da
mercadoria para consumo no mercado interno, uma vez que são mercadorias
sem valor comercial e sem qualquer utilidade para qualquer outro negócio que
não seja para a operação da própria aeronave da empresa aérea objeto deste
recurso;

improcedência da autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
A recorrente alega a ocorrência de prescrição intercorrente no que toca à imposição
da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei 9.873/99.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.663 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.722045/2015-11
6
A sua impugnação foi devidamente protocolada no dia 27/04/2015 (e-fl. 447),
enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 509) foi proferido em 22/09/2022, superando o limite temporal
de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.663 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.722045/2015-11
7
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.663 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.722045/2015-11
8
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Nesse sentido, determino a suspensão do feito até o ulterior trânsito em julgado do
Tema 1293 do E. STJ.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo